Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITARES. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Segundo o Enunciado de Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2 – A entidade de autogestão não possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória movida pelo Hospital contra o particular, cujo objeto é a cobrança por serviços médico-hospitalares não autorizados, haja vista a inexistência de relação jurídica com o nosocômio.
3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.